Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-57.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. ABSOLUTA INÉRCIA DO DEVEDOR À INDICAÇÃO DE MEIOS MENOS GRAVOSOS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DA AGRAVANTE. VIABILIDADE DA PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. RECURSO PROVIDO.